Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTARES NÃO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. QUANTIDADE DE AUMENTO DE PENA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL. TERCEIRA FASE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. NÃO COMPROVAÇÃO. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em uma organização criminosa, assim como numa organização civil, comercial, militar, industrial etc., há que existir, necessariamente, hierarquia e subordinação, o que não foi cabalmente comprovado no feito.
2. Não havendo prova suficiente da existência de organização criminosa, mas estando comprovada a associação de indivíduos, de forma estável, com o fim de cometer crimes, a desclassificação para o delito do art. 288 do CP, é medida que se impõe.
3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação pelos crimes (associação criminosa e roubo circunstanciado/furto qualificado) vem lastreada em elementos firmes, como os relatórios investigativos, interceptações telefônicas, laudos periciais, inclusive de identificação papiloscópica, além de imagens de circuito interno de segurança, tudo corroborado pela prova testemunhal, conjunto probatório que demonstra a existência de uma associação criminosa voltada à prática da subtração de patrimônio de famílias chinesas.
4. A prática do delito de roubo em local com grande circulação de pessoas e à luz do dia, por si só, não consiste em fundamentação apta a justificar a análise desfavorável das circunstâncias do crime, especialmente porque os indivíduos invadiram o prédio, mas não estavam armados e a subtração se deu no interior do apartamento.
5. A jurisprudência há muito se firmou no sentido de que, em caso de existência de duas ou mais qualificadoras ou majorantes, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito ou como causa de aumento, conforme o caso, sendo que as remanescentes podem ser utilizadas para valorar as circunstâncias judiciais, na primeira fase.
6. É possível a readequação dos critérios usados na dosimetria da pena, seja adicionando ou alterando o fundamento ou mesmo considerando determinada situação/contexto em circunstância judicial ou fase diferente do cálculo da sanção, desde que não resulte em piora da situação do réu. Precedentes.
7. A jurisprudência vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada abstratamente para o tipo penal, ou o de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativamente considerada. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
8. Incide a agravante da dissimulação (art. 61, II, “c”, do CP) na ação dos agentes que, apesar de terem encontrado facilidade para adentrar no prédio, ao serem interpelados pelo porteiro quando ainda entravam no residencial, efetivamente dissimularam suas intenções, fingindo já estarem dentro do edifício e, portanto, se identificado anteriormente.
9. Para incidência da atenuante da confissão espontânea, com a consequente diminuição da pena, é necessário que o réu tenho admitido, ainda que minimamente, ter praticado os fatos ou o delito que lhe são imputados. Não havendo qualquer admissão nesse sentido, incabível o reconhecimento da atenuante.
10. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada atenuante/agravante.
11. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma eficaz para o sucesso do delito, sendo sua colaboração determinante para o êxito da empreitada criminosa.
12. Comprovado que o acusado aderiu à conduta de subtrair o bem mediante violência ou grave ameaça, com inequívoca colaboração material e desempenho de condutas previamente ajustadas, deve responder pelo crime de roubo circunstanciado, ainda que tenham invadido o apartamento desarmados, pois o acusado, assim como seus comparsas, decidiram escalar na dinâmica delitiva, ao optarem por investir contra as vítimas, que poderiam ter sido ignoradas, pois estavam indo embora sem sequer ter contato com os réus, quando foram por eles surpreendidas e atacadas.
13. Também não há como acolher o pedido de aplicação da pena do crime de furto qualificado com a majorante decorrente da previsibilidade do resultado mais grave (art. 29, §2o, parte final, do CP), pois, no caso, embora, de fato, fosse previsível que alguém poderia chegar no apartamento a qualquer momento, a escalada delitiva poderia ter sido evitada pelos próprios réus (pois as vítimas haviam desistido de esperar e estavam deixando o local), no entanto, eles optaram por investir com violência e grave ameaça contra estas, a fim de prosseguir no crime.
14. A mera referência ao elevado número de agentes, sem qualquer outra fundamentação, não justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, II, do CP (concurso de agentes) em fração superior à mínima prevista no referido dispositivo legal.
15. No caso, mantida a fração de aumento em 2/5 (dois quintos), pois a superioridade numérica (4 indivíduos) foi determinante no sucesso da empreitada criminosa, não apenas quando conseguiram neutralizar o encarregado e o auxiliar de serviços do Residencial, bem como ao permitir a premeditação e articulação do crime, com a divisão de tarefas, como aluguel de veículo, escolha da vítima, verificação se o apartamento estava vazio, além do próprio arrombamento e invasão da residência, que foi vasculhada mais rapidamente e o consequente êxito na fuga.
16. Presentes os requisitos da prisão preventiva, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, periculosidade do agente e da necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública, deve ser negado o direito de recorrer em liberdade.
17. Parcialmente conhecidos os apelos dos réus Rodrigo e Joelma. Conhecidos os recursos dos demais réus. No mérito, as apelações foram parcialmente providas. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do réu Kauã pelo cumprimento integral da pena.